Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600076-70.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
12/09/2024
Número: 0600076-70.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 31/08/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Direito de Resposta, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Direito de Reposta nº 0600076-
70.2024.6.16.0004, que julgou improcedente o pedido de Direito de Resposta. (Direito de Resposta
com pedido liminar ajuizada pela Coligação Curitiba + Social e Humana com fulcro no art. 58, da Lei
n. 9.504/97, art. 31 e seguintes da Res.-TSE n. 23.608/19 e art. 300 do CPC, em face de João Victor
Mattos Leão Bettega, alegou em síntese, que o representante tomou conhecimento de que
representado "João Bettega", candidato ao cargo público de Vereador no Município de Curitiba,
divulgou em suas redes sociais conteúdos contra o candidato a Prefeito da Coligação
representante. Alegou ainda, que o representado, em sua conta do Instagram (@bettega_), possui,
atualmente, mais de 485 mil seguidores, demonstrando impacto significativo no eleitorado
curitibano. Veja-se o conteúdo do vídeo: "Bettega: Ô Luciano, bom dia! Qual ex presidiário você
prefere, o Beto Richa ou o Lula? Pode falar pra gente? Entra a música: "Sabe a cara de sem graça"
Homem: Dá licença, rapaz! Sai daqui, cara!Bettega: Qual ex presidiário vocês preferem, o Richa ou
o Lula? O povo de Curitiba não gosta de bandido! O Beto Richa é teu amigo, né? Ex-presidiário,
Beto Richa! Ladrão! Ladrão! Ladrão é o Lula! Ficou 580 dias preso aqui em Curitiba! Me fala, me
fala das provas do Lula aí! Do pedalinho! Homem: Os pedalinhos, olha, eu gosto muito de andar lá
na Lagoa! Bettega: Me tira daqui, então! Vamos ver quem vai tirar, então! Vai ameaçar, ô brabão!
Apoiando o ex presidiário, aí ameaça os outros. A decadência de Curitiba. Senhores dessa idade
fazendo campanha para candidato de ex presidiário. Vinheta: Para combater a esquerda, vote
Bettega (número do candidato)". Descrição da Imagem: O representado aborda o candidato da
Coligação peticionária. Utilizando-se montagens e trucagens, é mostrada uma montagem do ex-
presidente Lula atrás das grades. A legenda do post que acompanha o vídeo afirma que o
representante "correu" para evitar responder às perguntas e afirma: "Luciano Ducci era tucano,
mas agora é petista". JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 31/08/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX). RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] -
CURITIBA - PR (RECORRENTE)
ANDREA SABBAGA DE MELO (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
JULIANA BERTHOLDI (ADVOGADO)

JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA (RECORRIDO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
VEREADOR (RECORRIDO)
GUSTAVO AFONSO MARTINS (ADVOGADO)
LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO)
BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA (ADVOGADO)
LUIS FELIPE CUNHA (ADVOGADO)
SERGIO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
BRUNO ROBERTO VOSGERAU (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43970719
06/09/2024
19:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.907

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600076-70.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: Curitiba + Social e Humana[PSB / Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL(PT/PC do B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: ANDREA SABBAGA DE MELO - OAB/PR26678
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
ADVOGADO: JULIANA BERTHOLDI - OAB/PR75052
RECORRIDO: JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR
ADVOGADO: GUSTAVO AFONSO MARTINS - OAB/PR62217
ADVOGADO: LETICIA ISABEL DA SILVA VIEIRA - OAB/PR112844
ADVOGADO: BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - OAB/PR117859
ADVOGADO: LUIS FELIPE CUNHA - OAB/PR52308
ADVOGADO: SERGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR19231
ADVOGADO: BRUNO ROBERTO VOSGERAU - OAB/PR61051
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. ELEIÇÃO 2024. PUBLICAÇÃO EM REDES
SOCIAIS. VEICULAÇÃO DE CRÍTICAS ÁCIDAS ÀS
ALIANÇAS POLÍTICAS DE CANDIDATO. FATO
SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Num. 43970719 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

1. Recurso eleitoral interposto contra sentença que indeferiu o
pedido de direito de resposta por suposta veiculação de
conteúdo ofensivo à honra de candidato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se a
ausência de certificação eletrônica de uma das postagens
impede sua consideração na análise do pedido de resposta; e
(ii) definir se as postagens realizadas pelo recorrido, incluindo
vídeo e story em redes sociais, configuram veiculação de fatos
sabidamente inverídicos ou ofensivos à honra do candidato
Luciano Ducci, ensejando direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica pelo recorrido em
relação ao conteúdo da postagem nos stories, aliada à
apresentação de reprodução do conteúdo pela recorrente,
confere valor probante à prova documental, mas o conteúdo,
por si só, não extrapola o direito de crítica.

4. A publicação de vídeo e legenda em redes sociais, ainda que
contenha crítica satírica, quando não veicula fatos sabidamente
inverídicos, nem configura ofensa à honra do candidato,
enquadra-se no exercício da liberdade de expressão e crítica
política.

5. As pessoas que ocupam cargos públicos têm um direito à
proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois
estão mais sujeitas a um controle rígido da sociedade, devido à
natureza da atividade que exercem.

6. As movimentações políticas dos candidatos, como a
formação de alianças ou as mudanças de posicionamento, são
legítimas e próprias da atividade política, sendo direito do eleitor
ser informado sobre isso, para formar sua convicção de voto.

7. A legislação eleitoral exige que a concessão do direito de
resposta se dê de forma excepcional, apenas quando há ofensa
clara e inquestionável, o que não se verifica no caso dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A crítica política, ainda que ácida e
satírica, não enseja direito de resposta quando não se
verificada a veiculação de fato sabidamente inverídico ou
ofensivo à honra do candidato.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, IV e V; Lei nº
9.504/97, arts. 58 e 57-D; CPC/2015, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: TSE, Referendo no Direito de
Num. 43970719 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Resposta nº 060153197, Rel. Min. Maria Claudia Bucchianeri, j.
20.10.2022; TSE, Direito de Resposta nº 060157956, Rel. Min.
Alexandre de Moraes, j. 27.10.2022; TRE-PR, Recurso na Rp nº
060236204, Rel. Des. Roberto Aurichio Junior, j. 28.09.2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 04/09/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba + social e
humana” contra a decisão do Juízo da 4ª Zona Eleitoral - Curitiba, por meio da qual a
representação eleitoral por ela ajuizada em face de João Victor Mattos Leão Bettega foi julgada
improcedente, indeferindo-se o direito de resposta pleiteado.

Em suas razões (id. 43959242), a recorrente alega que o recorrido, utilizando
método agressivo e pitoresco para viralizar sua propaganda, divulgou em seu perfil de Instagram
vídeo no qual faz declarações falsas e difamatória, afirmando que o candidato Luciano Ducci
seria “defensor de presidiários” e manipulando informações para reforçar sua narrativa.

Afirma que ao postar os conteúdos impugnados, o recorrido teve o evidente
intuito de “ridicularizar e manchar a imagem” de Luciano Ducci, se autopromover e ganhar
visibilidade eleitoral, adotando comportamento nocivo ao debate eleitoral.

Num. 43970719 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Defende que a ilegalidade das postagens se verificou em razão:

a) da abordagem desrespeitosa e agressiva realizada pelo recorrido quando da
gravação do vídeo, oportunidade em que se dirigiu às pessoas que circundavam
Luciano Ducci de forma desdenhosa e etarista, afirmando expressamente que
Ducci seria “candidato de ex-presidiário”;

b) da montagem do vídeo postado, com a inclusão de trecho de um funk com a
letra “sabe a cara de sem graça” na gravação original, além de imagens de
reportagens e do Presidente Lula atrás de grades;

c) da publicação do vídeo com a legenda “O candidato apoiado pelo PT aqui
Curitiba correu para não responder a minha pergunta. Luciano Ducci era tucano,
mas agora é petista”;

d) da postagem de story, logo após a publicação do vídeo, com uma fotografia de
Luciano Ducci ao lado de Lula e a seguinte enquete: “O candidato apoiado PT em
Curitiba votou a favor do impeachment da Dilma, e agora virou esquerdista. Por
que será?”, tendo como possíveis respostas “O cérebro dele derreteu”,
“Desonestidade em troca de votos” e “Começou a acreditar no PT”.

Sustenta que a conjugação desses elementos evidencia que o conteúdo foi um
ataque de foro íntimo ao candidato Luciano Ducci, com a divulgação de inverdades para lhe
ofender a honra.

Afirma que o recorrido adota com frequência essa conduta, se utilizando de
abordagens ofensivas para criar factoides e explorá-los politicamente nas redes sociais e viralizar
seus conteúdos, o que não pode ser tolerado pela Justiça Eleitoral.

Aduz que após o indeferimento do direito de resposta o recorrido publicou novo
vídeo, que indica que “se sentiu ainda mais seguro para continuar a ofender a recorrente”, ao
veicular, em tom de ameaça, vídeo acompanhado da seguinte legenda “VITÓRIA. O candidato do
Lula em Curitiba tentou me censurar, mas nós vencemos! Se queriam me amedrontar a estratégia
deu errado, e agora vou pra cima com ainda mais força! Luciano Ducci, você quer direito de
resposta? Então vou te encontrar na rua pra conceder isso pra você”.

Conclui dizendo que, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a liberdade de
expressão não é direito absoluto e não pode ser utilizada para “imputações que, em tese, possam
caracterizar calúnia, injúria, difamação ou que não observem a garantia constitucional da
presunção de inocência” e requer o provimento do recurso para o fim de “determinar que a
resposta da recorrente seja veiculada pelo dobro do tempo em que o material ofensivo
Num. 43970719 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

permaneceu disponível nas redes sociais (Instagram, YouTube e X)”.

Em contrarrazões (id. 43959252), o recorrido afirma que a petição inicial não
especifica em que consistiriam as acusações alegadamente caluniosas e mentirosas, e que da
transcrição integral do vídeo impugnado é possível verificar que: a) cumprimentou Luciano Ducci
cordialmente e lhe questionou qual ex-presidiário ele prefere, Beto Richa ou Lula; b) a maior parte
da gravação retrata o seu diálogo com “representantes/apoiadores” de Ducci, que o ameaçaram
afirmando que o tirariam dali “na porrada”; e c) que “em nenhum momento Luciano Ducci fora
chamado de decadente, mas sim que a atitude de seu apoiador/representante de ‘querer tirar na
porrada’ o recorrido de um local público demonstra a decadência de Curitiba”.

Sustenta que não há nenhuma inverdade no vídeo ou na legenda, pois:

a) é fato sabidamente verídico que Beto Richa e Lula foram detidos e, portanto,
são ex-presidiários;

b) Luciano Ducci, ao ser indagado, não respondeu à pergunta, como era seu
direito, não havendo distorção na afirmação de que ele “correu” para evitar
responder ao questionamento;

c) apesar de ser filiado ao PSB, a candidatura de Luciano Ducci é apoiada pelo
PT, que compõe a Coligação autora, conforme notícia extraída do site da
agremiação, na qual Gleisi Hoffmann, presidente da legenda, confirma o apoio e
afirma que Ducci estaria no “time de Lula”, reiterando que em razão disso é o
“candidato de um ex-presidiário”;

d) no Brasil o entendimento comum é de que aqueles alinhados à direita são
“bolsonaristas” e os alinhados à esquerda são “petistas”, não havendo
manipulação da percepção dos eleitores quanto à situação; e

e) Luciano Ducci foi vice-prefeito na gestão de Beto Richa, que é filiado ao PSDB
e, por isso, conhecido como “tucano”.

Em relação ao story mencionado na petição inicial, diz que não há do que se
defender, pois a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não apresentou a
certificação do conteúdo pelo Verifact.

Aduz que não há lógica no argumento de que o simples questionamento feito a
Luciano Ducci geraria uma narrativa enganosa e que, para fundamentar a sua insurgência, a
recorrente se vale de menções à disputa eleitoral da “prefeitura de outro estado”, a fatos da vida
do recorrido que não tem nenhuma ligação com os autos, a julgados não aplicáveis ao caso e a
outro vídeo publicado em seu perfil, sem nada pontuar sobre ele.
Num. 43970719 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Alega que apenas se utilizou de vídeo satírico, com falas cômicas, para alcançar
seus eleitores, o que não pode ser confundido com ofensa à imagem de Luciano Ducci.

Citando o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da
ADI nº 4451, defende que na espécie a liberdade de expressão deve prevalecer, pois a
intervenção da Justiça Eleitoral deve ser episódica e se dar nos estritos termos do princípio da
legalidade, e requer o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
43959989) opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, considerando que “não
restou evidenciado fato sabidamente inverídico, tampouco discurso que extrapole o direito à
liberdade de expressão e manifestação”.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A sentença recorrida foi publicada em 27/08/2024 (id. 43959232) e o recurso
protocolado em 28/08/2024 (id. 43959242), sendo, portanto, tempestivo.

Estando presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso.

Na origem, a coligação recorrente requereu direito de resposta em razão da
publicação de vídeo e story nas redes sociais do recorrido, alegando que veiculam fatos
sabidamente inverídicos e ofensivos à honra do candidato Luciano Ducci.

O recorrido não negou o conteúdo do vídeo e afirmou que a veiculação do story
não foi comprovada pela coligação autora, que não apresentou certificação da Verifact em
relação a essa postagem. Afirmou que não houve veiculação de fatos inverídicos e capazes de
ofender a honra do candidato Luciano Ducci e sustentou que os fatos não se amoldam às
hipóteses previstas no art. 58 da Lei nº 9.504/97 e não podem fundamentar a pretendida
concessão de direito de resposta.

A controvérsia estabelecida nos autos, portanto, cinge-se a definir se o conteúdo
do story reproduzido na petição inicial foi comprovado e pode ser considerado na análise do
presente recurso e se as publicações realizadas pelo recorrido ensejam o direito de resposta.

Num. 43970719 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

A Constituição Federal assegura em seu art. 5º, inciso V, o direito de resposta
proporcional ao agravo, sem prejuízo da indenização, protegendo, ainda, a honra e a imagem do
ofendido nos casos de abusos decorrentes do exercício do direito à liberdade de expressão (art.
5º, inciso IV da CF).

Na seara eleitoral, do direito de resposta está disciplinado nos arts. 58 e 57-D da
Lei nº 9.504/97, que dispõe:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o direito
de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou
sabidamente inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do
§ 3º do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal
mediante mensagem eletrônica.

(...)

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao responsável, a
Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação do ofendido, a retirada de
publicações que contenham agressões ou ataques a candidatos em sítios da
internet, inclusive redes sociais.

Importante consignar que a liberdade do debate na propaganda eleitoral, constitui
garantia dos candidatos, mas também visa a beneficiar o eleitor e o próprio sistema democrático.
Garantir ao eleitor o direito de se informar acerca dos candidatos, de suas plataformas e das
políticas públicas que pretende implementar, assim como informá-lo de suas vidas pregressas e
explorar eventuais acertos e erros, ainda que de forma crítica, é salutar ao exercício da
democracia.

Em outras palavras, se o trânsito de ideias e informações deve ser livre e as
discussões relativas às eleições e aos candidatos é salutar ao desenvolvimento da democracia, a
interpretação das regras tendentes a restringir esse debate deverá, sempre que possível,
privilegiar a liberdade de expressão e "[q]ualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias
políticas e eleitorais deve ser excepcionalíssima, minimalista e necessariamente cirúrgica,
sob pena de inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação pelo eleitor"
(Referendo no Direito de Resposta nº060153015, Min. Maria Claudia Bucchianeri, Publicado em
Sessão em 26/10/2022. Sem destaques no original).
Num. 43970719 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Assim, tem-se que o exercício do direito de resposta deve ser concedido de forma
excepcional, devendo a Justiça Eleitoral atuar somente nos casos de ofensa à honra ou a
imagem de candidatos, partidos ou coligações, ou diante da divulgação de fatos sabidamente
inverídicos.

No caso dos autos, há alegação de veiculação de conteúdo ofensivo à honra do
candidato Luciano Ducci e da divulgação de fatos sabidamente inverídicos, por meio da
divulgação de postagens nas redes sociais de João Victor Mattos Leão Bettega.

A primeira questão a se definir é se a análise da alegada ofensa deve considerar
apenas o vídeo publicado no feed do perfil, ou deve se estender à enquete publicada por meio da
ferramenta story, pois em relação à última o recorrido alega não haver comprovação suficiente,
em razão da não apresentação da certificação da Verifact.

Ao tratar das provas documentais, o art. 422 do Código de Processo Civil dispõe:
Art. 422. Qualquer reprodução mecânica, como a fotográfica, a cinematográfica, a
fonográfica ou de outra espécie, tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das
coisas representadas, se a sua conformidade com o documento original não for
impugnada por aquele contra quem foi produzida.
§ 1º As fotografias digitais e as extraídas da rede mundial de computadores
fazem prova das imagens que reproduzem, devendo, se impugnadas, ser
apresentada a respectiva autenticação eletrônica ou, não sendo possível,
realizada perícia.

O dispositivo legal é expresso em exigir que, havendo impugnação quanto ao
conteúdo do documento digital, cabe ao autor apresentar autenticação eletrônica ou requerer a
realização de perícia.

Da contestação acostada no id. 43959221, destaco o trecho dedicado ao tema:

16. No que diz respeito a afirmação da representante de que o representado
publicou foto do Ducci com Lula nos storys com alguns dizeres, não há nada a
ser 'defendido' neste sentido, pois ao representado sequer caberia confirmar
ou negar tais informações, haja vista que a legislação é expressa no
sentindo de que a petição inicial de direito de resposta deve relatar os fatos
e indicar provas.

17. Não há nos autos - diferentemente do vídeo devidamente certificado
virtualmente - nenhuma prova no sentido desse suposto story, razão pela
qual a representante não se desincumbiu do ônus probatório do direito que alega.

Da simples leitura, verifica-se que, apesar de apontar a ausência de autenticação
eletrônica em relação à publicação impugnada pela recorrente, o recorrido não impugnou ou
negou o seu conteúdo, tampouco negou ter realizado a postagem.
Num. 43970719 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Restringindo-se a insurgência do recorrido à ausência de prova, tem-se como
aplicável o caput do art. 422 do Código de Processo Civil, que confere valor probante à
reprodução da postagem apresentada pela recorrente.

Assim, passo à análise das duas postagens impugnadas na presente demanda,
conjuntamente.

A primeira delas é um vídeo publicado nos perfis do recorrido, contendo uma
montagem de uma gravação realizada por ele durante uma abordagem ao candidato Luciano
Ducci em uma praça de Curitiba, com o trecho de uma música e imagens de matérias
jornalísticas e foto do Presidente Lula, atrás de grades.

A degravação integral do vídeo original consta das contrarrazões ao presente
recurso (id. 43959252):

Bettega: Ô Luciano, bom dia! Qual ex-presidiário você prefere, Beto Richa ou o
Lula? Pode falar para a gente?

Ducci: *silêncio*

Homem 1 (apoiador da campanha do Ducci?): Da licença, saia daqui!

Bettega: Não pode responder uma pergunta?

Homem 1: Não!

Bettega: Qual ex-presidiário vocês preferem, o Richa ou o Lula? O povo de
Curitiba não gosta de bandido! O Beto Richa é teu amigo, né? (direcionado ao
homem 1) Ex-presidiário, Beto Richa!

População ao redor: Ladrão! Ladrão! Ladrão!

Bettega: Ladrão é o Lula! Ficou 580 dias preso aqui em Curitiba! Me fala, me fala
das provas do Lula aí, do pedalinho! No sítio do Lula?

Homem 2: É os pedalinhos, olha, eu gosto muito de andar lá na lagoa!

Homem 1 (direcionado ao Bettega): Nesse terreiro quem manda sou eu, FORA!
Eu te tiro daqui!

Bettega: Me tira daqui, então!

Homem 1 (direcionado ao Bettega): Te tiro na PORRADA!

Bettega: Vamos ver quem vai tirar, então! Vai ameaçar, ô brabão? Ta apoiando
ex-presidiário aí, ameaça os outros!

A decadência de Curitiba, senhores dessa idade fazendo campanha para
candidato de ex-presidiário.

Homem 1 (direcionado ao Bettega): TOMAR NO CU!

Bettega: Essa é a decadência de Curitiba.
Num. 43970719 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

O tom do referido vídeo, entretanto, não pode ser compreendido sem a
informação da música e das imagens nele inseridas:

Aos 2 e 3 segundos do vídeo, enquanto o recorrido pergunta a Luciano Ducci
qual ex-presidiários preferia, há sobreposição de fotografia de Beto Richa em uma viatura policial
e de Lula em uma cela. De lembrar que os reais ofendidos, Lula e Beto Richa, não fazem parte do
polo passivo, sendo vedado buscar direto alheio em nome próprio.

Na sequência, entre 4 e 7 segundos, quando Luciano Ducci olha para o recorrido,
aparentemente surpreso com a pergunta, ouve-se uma música evidentemente jocosa, com a
seguinte letra "sabe a cara de sem graça".

A partir daí aparecem imagens da discussão travada entre o recorrido e dois
homens que acompanhavam o ato de campanha de Luciano Ducci. Entre 8 e 12 segundos há
sobreposição de imagem de matéria jornalística veiculada na Gazeta do Povo, com a manchete
"Ex-governador Beto Richa é preso pela terceira vez" e dos 19 a 22 segundos a imagem de
matéria da Valor Econômico, com o título "PT oficializa apoio à pré-candidatura de Ducci em
Curitiba".

Aos 30 segundos há um corte evidente no vídeo e a partir de então a discussão
passa a ser mais acalorada, com provocações mútuas entre o recorrido e um homem que ostenta
adesivos da campanha de Ducci.

O vídeo foi postado nas redes sociais do recorrido com a seguinte legenda: "O
candidato apoiado pelo PT aqui Curitiba correu para não responder a minha pergunta. Luciano
Ducci era tucano, mas agora é petista".

Da análise do vídeo, extrai-se que, ao contrário do afirmado pelo recorrido, ele
não retrata uma simples e inocente pergunta feita ao candidato Luciano Ducci. Tampouco a
legenda transmite a ideia por ele defendida em sua contestação, no sentido de que " é um direito
do candidato responder ou não o eleitorado Curitibano". Há na legenda uma evidente crítica à
postura de Ducci de não responder ao questionamento.

Observe-se, ainda, apenas a título adicional, que ambas as partes no vídeo
trocaram farpas recíprocas - o próprio recorrido, ao que parece, foi chamado de ladrão e foi
concitado à briga.

Contudo, embora a conduta do recorrido seja limítrofe, a publicação, seja no
Num. 43970719 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

vídeo, seja na legenda, não veicula fato sabidamente inverídico, tampouco configura ofensa à
honra do candidato da recorrente, pois não desborda do direito de crítica.

A única informação contida na publicação que a recorrente imputa como
sabidamente inverídica, é o trecho da legenda no qual o recorrido afirma que "Luciano Ducci era
tucano, mas agora é petista", aduzindo que Ducci sempre foi filiado ao PSB.

É sabido que a lei não contém palavras inúteis. Ao garantir o direito de resposta
ao candidato, partido ou coligação atingidos pela divulgação de fatos sabidamente inverídicos, a
Lei nº 9.504/97 estabelece uma distinção.

Não basta que o recorrido seja, nas palavras do recorrente, inconveniente,
irresponsável ou mal educado. Necessário o preenchimento de demais requisitos legais para
ensejar o direito de reposta.

Para a concessão do direito de resposta, não basta que a informação veiculada
seja inverídica, mas é necessário que a inverdade seja qualificada, detectável de plano e
inquestionável.

Acerca do tema, Rodrigo López Zilio afirma que

a lei exige um plus - vedando a afirmação "sabidamente" inverídica. A distinção
guarda relevância na medida em que o debate de ideias entre os candidatos é
fundamental para a formação de opinião do eleitorado, sendo reconhecida certa
mitigação e flexibilidade nos conceitos de honra e privacidade dos homens
públicos. Somente a afirmação que evidentemente se configura como inverídica é
passível de direito de resposta, dado que a divergência de posicionamento
acerca de fatos de interesse político-comunitário é essencial ao desenvolvimento
do debate eleitoral. Daí que é cabível o direito de resposta quando assacada uma
inverdade escancarada, evidente, manifesta, e não quando o fato narrado admite
contestação e abre espaço para uma discussão política.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p.
519)

Ademais, a jurisprudência fixou-se no sentido de que "o deferimento, sempre
excepcional, do Direito de Resposta, cuja concessão, na linha da jurisprudência desta
Corte,viabiliza-se apenas quando for possível extrair, da afirmação apontada como sabidamente
inverídica, ofensa de caráter pessoal a candidato, partido ou coligação" (Direito de Resposta nº
060157956, Min. Alexandre de Moraes, Publicado em Sessão em 27/10/2022).

No caso dos autos, ainda que seja de conhecimento público que Luciano Ducci é
filiado ao PSB, não havendo notícias de qualquer alteração, a afirmação de que ele "era tucano,
Num. 43970719 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

mas agora é petista", não é ofensiva, tampouco tem o condão de ofender-lhe a honra.

Para além disso, a vedação à divulgação de fatos sabidamente inverídicos não
tem o objetivo de transformar a arena política em um ambiente técnico ou acadêmico, exigindo
rigor na aplicação de conceitos. Neste sentido, esta Corte já decidiu que:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE RESPOSTA.
C O N T E Ú D O S A B I D A M E N T E I N V E R Í D I C O O U G R A V E M E N T E
DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVIMENTO.

(...)

3. A propaganda eleitoral não é dirigida - ao menos não primariamente - aos
operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo, a
linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao direito.

(...)

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente.

(Recurso na Rp nº060236204, Des. Roberto Aurichio Junior, Publicado em
Sessão em 28/09/2022. Sem destaques no original).

Do contexto da publicação, resta evidente que a mensagem transmitida pelo
recorrido é que antes Luciano Ducci fazia parte do grupo político capitaneado pelo PSDB e agora
tem o apoio do PT, fato verdadeiro, público e notório.

No que se refere aos demais elementos da postagem, a recorrida sustenta que a
montagem do vídeo teve o objetivo de ridicularizar e manchar a imagem de Luciano Ducci.

Ocorre que a concessão do direito de resposta somente é possível nos casos em
que houver divulgação de "conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa", o
que não se confunde com a ideia defendida pela recorrida.

Com efeito, os únicos dispositivos que fazem referência à degradação e
ridicularização são os arts. 45, II e §§ 4º e 5º, 51, IV e 53, §1º, da Lei nº 9.504/97. O primeiro
refere-se à norma dirigida às emissoras de rádio e TV e os últimos vedam a veiculação de
propaganda que possa degradar ou ridicularizar candidatos.

Novamente recorro-me das palavras de Rodrigo López Zilio, que define que:

Degradar é aviltar, desprezar; ridicularizar é menosprezar, zombar, expor à
situação vexatória. O dispositivo exige que o ato seja direcionado diretamente a
Num. 43970719 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

candidato (e não a partido ou coligação), expondo-lhe a uma condição
degradante ou ridícula, com prejuízo à sua imagem perante o eleitorado.

(Direito Eleitoral. 8ª ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Editora Juspodivm, 2020. p.
519)

Pois bem. Tanto a abordagem realizada pelo recorrido ao candidato Luciano
Ducci, quanto a montagem por ele realizada, com a inserção de música e imagens no vídeo
original, tiveram o condão de criar uma situação constrangedora para o candidato da recorrida.

Isso, contudo, além de não se confundir com os conceitos de degradação e
ridicularização, não enseja a concessão do direito de resposta.

Importante ressaltar que consoante a teoria da proteção débil do homem público,
amplamente aceita pelos tribunais brasileiros, as pessoas que ocupam cargos públicos têm um
direito à proteção à honra mais reduzido do que outras pessoas, pois estão mais sujeitas a um
controle rígido da sociedade e às críticas, ainda que ácidas e contundentes, devido à natureza da
atividade que exercem.

José Jairo Gomes, ao tratar a relação entre direito de resposta e homem público,
afirma que

esses conceitos [calúnia, injúria e difamação] - extraídos do Código Penal - não
têm aplicação rígida na esfera eleitoral. Dada a natureza de suas atividades, o
código moral seguido pelo político certamente não se identifica com o da pessoa
comum em sua faina diuturna. Tanto é que os direitos à privacidade, ao segredo
e à intimidade sofrem acentuada redução em sua tela protetiva. Afirmações e
apreciações desairosas, que, na vida privada, poderiam ofender a honra objetiva
e subjetiva de pessoas, chegando até mesmo a caracterizar crime, perdem esse
matiz quando empregadas no debate político-eleitoral. Assim, não são de
estranhar assertivas apimentadas, críticas contundentes, denúncias
constrangedoras, cobranças e questionamentos agudos. Tudo isso insere-se na
dialética democrática.

(Direito Eleitoral, 14ª edição. São Paulo: Atlas, 2018. p. 633)

Nenhuma das insurgências da recorrente superam uma análise dos fatos feita por
essa perspectiva, pois:

a) ao perguntar qual ex-presidiário Luciano Ducci preferiria, Beto Richa ou Lula, o
recorrido referiu-se a fatos públicos e notórios, pois Ducci foi vice-prefeito na gestão do primeiro,
concorre ao presente pleito com o apoio do segundo e ambos estiveram presos recentemente;
Num. 43970719 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

b) a inclusão de imagens de matérias jornalísticas e dos referidos políticos
presos, embora tenha sido utilizada para dramatizar parte do vídeo, não é ilícita e, no
entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, a realização de crítica "com apoio de imagens
eloquentes" não enseja a concessão de direito de resposta (Representação nº120133, Min.
Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicado em Sessão em 23/09/2014);

c) a afirmação de que Luciano Ducci "correu para não responder a minha
pergunta", embora tenha contação negativa, não extrapola o direito de crítica;

d) a referência de que Ducci seria "candidato de ex-presidiário" eventualmente
poderia ser considerada ofensiva aos seus apoiadores, mas não a ele diretamente;

e) afirmar que Luciano Ducci é "o candidato do PT em Curitiba" não é inverídico
ou ofensivo; e

f) eventuais falas desdenhosas ou etaristas dirigidas às pessoas que
acompanhavam Ducci por ocasião da abordagem na qual foi gravado o vídeo não foram dirigidas
ao candidato, não configurando ofensa à sua honra.

No que se refere à enquete divulgada nos stories, não há comprovação nos autos
de que ela tenha sido divulgada no mesmo contexto do vídeo impugnado, e o seu conteúdo, por
si só, não ultrapassa a crítica ácida e satírica sobre a alteração radical das alianças políticas de
Ducci. Vejamos:

Num. 43970719 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

O recorrido estabelece um dilema ao eleitor - ou melhor, um trilema - ao indicar a
foto, fotografia aparentemente não causal ou acidental, em que Ducci aparece abraçado ao lado
de Lula fazendo o sinal de "positivo". Para depois indagar das hipotéticas explicações, induzindo
o eleitor a acreditar que Ducci está de alguma forma admirando o PT.

O raciocínio construído pelo requerido é o seguinte:

Qual a explicação para a foto de Ducci com o Lula? Ou ele é louco ("o cérebro
dele derreteu"); Ou é desonesto ("desonestidade em troca de votos"); Ou "começou a acreditar no
PT".

Não há acusação de desonestidade, mas a construção de um dilema (ou trilema)
para induzir à idéia de que começou a acreditar no PT.

Trilema e polilema são termos usados para descrever uma forma de
argumentação retórica que envolve a apresentação de três (no caso do trilema) ou mais (no caso
Num. 43970719 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

do polilema) alternativas, com o objetivo de direcionar o interlocutor a aceitar uma das opções
como a mais provável ou razoável.

A estrutura do trilema consiste na apresentação de Múltiplas Hipóteses: O orador
apresenta três ou mais hipóteses ou soluções para um problema. Algumas dessas hipóteses são
frequentemente exageradas, absurdas ou claramente indesejáveis - como, no caso, as duas
primeiras (loucura e desonestidade).

A seguir, destaca-se a Hipótese Desejada: Entre as várias opções apresentadas,
uma delas é intencionalmente destacada como sendo a mais plausível, aceitável ou razoável,
especialmente em comparação com as outras - a foto seria explicada porque o candidato
"começou a acreditar no PT".

Ao colocar a hipótese desejada ao lado de alternativas menos atraentes, o orador
induz o interlocutor a aceitar essa opção, mesmo que ela não seja perfeita, porque as outras
opções são apresentadas como muito menos viáveis.

Não há acusação de desonestidade, portanto, mas a formulação de uma
pergunta retórica.

Conclui-se, em suma, que as publicações impugnadas, ao resgatar fatos
verídicos da vida pública de Luciano Ducci, veicula críticas duras e ácidas aos seus apoios e
opções políticas, o que não extrapola os limites da liberdade de expressão constitucionalmente
garantida, conforme o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE RESPOSTA. CANDIDATO A PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. PROPAGANDA ELEITORAL. TELEVISÃO. RÁDIO. SUPOSTA
DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO INVERÍDICA, MEDIANTE VEICULAÇÃO DE
FALAS ALEGADAMENTE DESCONTEXTUALIZADAS. PRONUNCIAMENTOS
ANTIGOS, QUE SÃO DE CONHECIMENTO PÚBLICO. MUDANÇA DE
POSICIONAMENTO PELO CANDIDATO. VIOLAÇÃO AO ART. 58 DA LEI Nº
9.504/1997 E AO ART. 242 DO CÓDIGO ELEITORAL. INOCORRÊNCIA.
LIMINAR INDEFERIDA. REFERENDO.

(...)

4. A jurisprudência desta Corte Superior, firmada precisamente na perspectiva do
art. 58 da Lei nº 9.504/1997, é consolidada no sentido da natureza absolutamente
excepcional da concessão do direito de resposta, que somente se legitima, sob
pena de indevido intervencionismo judicial no livre mercado de ideias políticas e
eleitorais, com comprometimento do próprio direito de acesso à informação pelo
eleitor cidadão, nas hipóteses de fato chapadamente inverídico, ou em casos de
graves ofensas pessoais, capazes de configurarem injúria, calúnia ou difamação.

5. Eventuais mudanças de posição de lideranças, ao longo do tempo, sobre
assuntos de interesse coletivo, sobre determinadas políticas públicas ou
Num. 43970719 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

mesmo sobre seus aliados e suas aliadas se inserem na própria dinâmica
que é própria da política e não autorizam ou desafiam qualquer tipo de
censura judicial, sob pena de criminalização da própria atividade política.

6. Se as falas trazidas na inserção não chegam a ser questionadas e se,
ademais, qualificam-se como públicas e notórias, descabe cogitar de fato
sabidamente inverídico, pressuposto indispensável à excepcionalíssima
concessão de direito de resposta. Precedentes.

7. Eventuais mudanças de posicionamento seja quanto a temas de interesse
coletivo, seja quanto à formação de alianças, são legítimas e inerentes à
própria dinâmica da política, sendo direito do eleitor, considerada sua
liberdade de informação, ter amplo conhecimento dessas movimentações e
ponderar sobre os motivos que as justificaram, dentro do mais
desembaraçado espaço de debate político. Precedentes firmados em
hipótese idêntica.

8. Qualquer intervenção judicial no livre mercado de ideias políticas e eleitorais
deve ser excepcionalíssima, minimalista e necessariamente cirúrgica, sob pena
de inconstitucional cerceamento do próprio direito à livre informação pelo eleitor.

9. Ausência, no caso concreto, dos pressupostos necessários ao excepcional
deferimento de pedido de direito de resposta.

11. Liminar indeferida referendada.

(Referendo no Direito de Resposta nº060153197, Min. Maria Claudia Bucchianeri,
Publicado em Sessão em 20/10/2022)

Recentemente, esta Corte, analisando representação por propaganda eleitoral
antecipada negativa, decidiu que a exploração da trajetória política dos agentes públicos não é
vedada, tampouco configura ofensa à honra:

RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ANTECIPADA
NEGATIVA NÃO CONFIGURADA. CONTEÚDO JORNALÍSTICO QUE ABORDA
A TRAJETÓRIA POLÍTICA DE PRÉ-CANDIDATO E EXPRESSA A OPINIÃO DO
COLUNISTA. LIBERDADE DE CRÍTICA E OPINIÃO INERENTES AO DEBATE
DEMOCRÁTICO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO FUNDAMENTAL DA
LIBERDADE DE EXPRESSÃO E LIBERDADE DE IMPRENSA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou improcedente a
representação eleitoral por propaganda antecipada negativa.

2. Para a caracterização da propaganda eleitoral antecipada, deve-se analisar se
a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral. Reconhecido o caráter eleitoral da
publicação, deve-se observar três requisitos alternativos para a sua configuração:
a) a presença de pedido explícito de voto; b) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de campanha, ou c) a violação ao princípio da igualdade
de oportunidades entre os candidatos. Precedentes do TSE.

2.1. Veiculação de notícia, em jornal impresso e no Facebook, sem
direcionamento ou ataque pessoal, sobre o qual não se comprovou falsidade e
Num. 43970719 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

não contém pedido de voto ou de não voto.

2.2. Trata-se de veiculação de conteúdo jornalístico que aborda a trajetória
política do recorrente e expressa a opinião do colunista, o que corresponde ao
exercício do direito de liberdade de expressão, liberdade de imprensa e o direito
à informação, garantidos constitucionalmente.

3. Recurso conhecido e não provido.

(Recurso Eleitoral nº 0600044-90.2024.6.16.0028, Des. Anderson Fogaça,
Publicado em Sessão em 22/08/2024)

Anoto, ainda, no que se refere à conduta pregressa do recorrido e à divulgação
de novo vídeo após o indeferimento do pedido de direito de resposta, apesar de demonstrar
comportamento reprovável, não interfere na análise da presente demanda.

Por fim, o requerimento de condenação da recorrente em razão de litigância de
má-fé, formulado pelo recorrido em contrarrazões, não merece acolhimento.

O pedido está fundamentado na alegação de que "a recorrente insiste em trazer à
lide alegações sem qualquer suporte comprobatório", pois o print da enquete divulgada na
ferramenta story não teria valor probante.

Ocorre que, conforme visto, nos termos do art. 422 do Código de Processo Civil,
a captura de tela "tem aptidão para fazer prova dos fatos ou das coisas representadas, se a sua
conformidade com o documento original não for impugnada por aquele contra quem foi
produzida". A ausência de impugnação específica por parte do recorrido tornou o conteúdo do
print incontroverso, não havendo má-fé ou abuso de direito na utilização de seu conteúdo para
fundamentar as razões recursais.

No mais, o que se observa, de ambos, os lados são patronos combativos no
exercício do direito de ação.

Destarte, conclui-se que as publicações impugnadas não difundiram informação
sabidamente inverídica, tampouco tiveram o condão de ofender a honra do candidato da
recorrente, não merecendo reforma a sentença que indeferiu o direito de resposta pleiteado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO do recurso para, no mérito, NEGAR-
Num. 43970719 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença que indeferiu o direito de resposta pleiteado.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

VOTO VENCIDO

1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Curitiba + Social e
Humana” em face da sentença do Juízo da 4ª Zona Eleitoral de Curitiba, que decidiu pela
improcedência do pedido feito em face de Joao Victor Mattos Leao Bettega, negando a
veiculação de direito de resposta.

Na origem, a Coligação ingressou com Representação com pedido de direito
de resposta em face de Joao Victor Mattos Leao Bettega, fundada na veiculação de dois
fatos:

(i) um vídeo publicado no Instagram (e replicado em outras redes sociais), em
que o Representado fazia declarações retratando o candidato Luciano Ducci como um
amigo de ex-presidiários, citando expressamente Beto Richa e Lula. Ainda, a legenda do
post que acompanha o vídeo afirma que Luciano Ducci "correu" para evitar responder às
perguntas e afirma: “Luciano Ducci era tucano, mas agora é petista.

(ii) foto publicada nos stories do Instagram do Recorrido mostrando Luciano
Ducci ao lado do atual Presidente da República com a seguinte enquete: O candidato
apoiado pelo PT em Curitiba votou a favor do impeachment da Dilma e agora virou
esquerdista. Por que será? “O cérebro dele derreteu”, “Desonestidade em troca de votos”,
“Começou acreditar no PT”.

2. A meu ver, a sentença merece reforma parcial.

O direito de resposta está previsto no art. 31 da Res.-TSE 23.608/2019, que
estabelece o seguinte:

Art. 31. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o exercício do direito de resposta ao candidato, ao
Num. 43970719 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

partido político ou à coligação atingidos, ainda que de forma
indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa,
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica, difundidos por
qualquer veículo de comunicação social (Lei nº 9.504/1997, art. 58,
caput). (grifei)

Com efeito, da mesma forma, o art. 58 da Lei das Eleições:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é
assegurado o direito de resposta a candidato, partido ou coligação
atingidos, ainda que de forma indireta, por conceito, imagem ou
afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica, difundidos por qualquer veículo de comunicação social.

Além disso, o art. 57-D, § 3º do mesmo diploma legal autoriza a remoção do
conteúdo veiculado na internet quando contém agressões e ataques a candidatos.
Confira-se:

Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o
anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial
de computadores - internet, assegurado o direito de resposta, nos
termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3º do art. 58 e do 58-
A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica.

[...]

§ 3º Sem prejuízo das sanções civis e criminais aplicáveis ao
responsável, a Justiça Eleitoral poderá determinar, por solicitação
do ofendido, a retirada de publicações que contenham agressões
ou ataques a candidatos em sítios da internet, inclusive redes
sociais.

Como sabido, a liberdade de expressão na propaganda é a regra, somente
podendo ser excepcionada diante da veiculação de afirmações sabidamente inverídicas,
ou quando extrapolada o direito de outrem, a ponto de atingir a honra pessoal do
candidato.

Nesse sentido é a orientação pacífica do TSE:

Num. 43970719 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA
REPÚBLICA. INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA NO RÁDIO. FATO NOTICIADO PELA MÍDIA.
AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA. IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.1. Fatos negativos
noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em caso em
que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.2. No debate democrático, a veiculação de críticas
incisivas, vigorosas e ácidas, mesmo sendo desagradáveis,
não autoriza o cerceamento automático ao exercício do direito
à liberdade de expressão. Nos termos da legislação vigente,
apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito, imagem
ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n.
9.504/1997).3. No caso dos autos, não se comprova seja a
mensagem veiculada sabidamente inverídica. Fotos não
contestadas.4. Pedido de direito de resposta indeferido.

(TSE - Direito de Resposta nº060159170, Acórdão, Min. Cármen
Lúcia, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 28/10/2022).

Não se ignora que, no jogo eleitoral, os candidatos devem estar preparados
para receber críticas e palavras ácidas, diferentemente do cidadão comum. No entanto, a
liberdade de expressão não pode ser utilizada como um escudo legitimador de toda a
sorte de discursos de ódio, ameaças, agressões, infrações penais.

Dessa forma, a atuação excepcional da Justiça Eleitoral deve estar limitada a
coibir abusos que impliquem em veiculação de fatos inequivocamente inverídicos ou que
veiculem imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa.

Sob esse prisma, no caso concreto, não vislumbro extrapolação à liberdade
de manifestação do pensamento no primeiro vídeo impugnado.

Com efeito, embora a Recorrente afirme que o vídeo em questão busca taxar
o candidato Luciano Ducci como “candidato de ex-presidiário”, as ofensas que fazem
referência a este fato são imputadas a Terceiros (que não solicitaram direito de
resposta) e não aos Recorrentes, afastando eventual deferimento em favor da
candidatura de Luciano Ducci.

Em acréscimo, a afirmação de que “Ducci era tucano, mas agora é petista”
pode ser justificada pela base política atual do candidato, que é composta pelo PSB,
Federação Brasil da Esperança (PT, PC do B e PV) e PDT.

Por sua vez, entendo que a segunda postagem, referente à enquete
proposta, merece o direito de resposta.

A meu ver, a expressão ““Desonestidade em troca de votos”, da forma como
utilizada, possui um inegável conteúdo difamatório, a autorizar a remoção do conteúdo e
Num. 43970719 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

a concessão do direito de resposta, porque associa a eventual mudança ideológica de
Luciano Ducci a condutas desonestas em troca de apoio político.

Outros Tribunais Regionais Eleitorais já concederam direito de resposta
quando utilizada a expressão “desonestidade”, como se infere dos precedentes abaixo:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO
POR DIREITO DE RESPOSTA. ARAPIRACA/AL. Caráter ofensivo.
Associação da imagem do recorrido à desonestidade,
classificando-o como ficha suja. HIPÓTESE QUE autoriza a
concessão de direito de resposta conforme previsão do art. 58 da
lei 9.504/97. Recurso conhecido. Negado provimento. Sentença
mantida para julgar improcedente a representação. (TRE-AL
Recurso eleitoral nº060004355, acórdão, des. Eduardo Antonio De
Campos Lopes, publicação: psess - publicado em sessão,
12/11/2020)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2012. SEGUNDO TURNO.
DIREITO DE RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL
GRATUITA EM TELEVISÃO. INFORMAÇÕES INJURIOSAS. 1.
Na propaganda política gratuita do candidato recorrido, no bloco
diurno do dia 16.10.2012, dois atores encenaram uma conversa
como se eleitores do Município de Niterói fossem. No curso do
diálogo, o candidato recorrente foi associado à corrupção, à
desonestidade e ao "mensalão", por ser filiado ao Partido dos
Trabalhadores - PT. Afirmaram, ademais, que ele estaria
relacionado à Ação Penal nº 470, em curso perante o e. Supremo
Tribunal Federal, e teria como parceiros políticos José Dirceu e
Delúbio Soares de Castro. 2. O fato de o candidato recorrente ser
filiado ao Partido dos Trabalhadores - PT,obviamente, não autoriza
a afirmação de que seria desonesto e praticaria atos de corrupção.
E se o candidato recorrente vencer as Eleições 2012, o Município
de Niterói não será governado pela "turma do mensalão", pois ele
não figura como réu na AçãoPenal nº 470, em curso perante o e.
Supremo Tribunal Federal.3. O requerimento de direito de
resposta formulado pelos recorrentes deve ser deferido, já que
constam da propaganda política dos recorridas informações
injuriosas, que ofenderam, com gravidade, a imagem do candidato
recorrente, extrapolando os limites da razoabilidade e da boa-fé,
que devem nortear os candidatos a cargo eletivo. Precedente
(TSE, Agravo Regimental em Representação nº 491 - DF).4.
Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral pelo provimento do
recurso.5. Recurso provido, para conceder o direito de resposta,
por 2 minutos, tempo igual ao da ofensa, nos termos do art. 58,
§3º, III, "a", da Lei nº 9.504/97.

(TRE-RJ - RECURSO ELEITORAL - CLASSE RE nº33269,
Acórdão, Des. Ana Tereza Basilio, Publicação: PSESS - Publicado
Num. 43970719 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

em Sessão, Tomo 16:00, 25/10/2012).

No caso em tela, ao utilizar a frase ““Desonestidade em troca de votos” em
uma suposta enquete (uma das opções para a pergunta de porquê Ducci virou
esquerdista), o Recorrido ultrapassou as barreiras lícitas da liberdade de expressão - de
fundamental importância no processo democrático -, maculando a honra e imagem do
candidato da Coligação recorrente, o que autoriza o acolhimento parcial do pedido.

Isso porque sua intenção foi afirmar, por vias transversas, que aqueles os que
apoiam a "esquerda" são desonestos, ou sela, que tem a intenção de enganar, que é
falso, torpe, que não tem decência, decoro ou honra, como nos ensina o dicionário.

3. Nesse contexto, voto pelo conhecimento e provimento parcial do
Recurso, para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando (i) a concessão
de direito de resposta quanto à postagem publicada no estories do Instagram e do
Facebook do Recorrido, nos termos do art. 58, IV, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei das
Eleições, em até 48 (quarenta e oito horas) após a entrega em mídia física ao recorrido,
que deverá empregar nessa divulgação o mesmo impulsionamento de conteúdo
eventualmente contratado nos termos referidos no art. 57-C desta Lei e o mesmo veículo,
espaço, local, horário, página eletrônica, tamanho, caracteres e outros elementos de
realce usados na ofensa, consoante alínea “a”, § 3º, IV, art. 58, da Lei das Eleições; ii)
que a resposta fique disponível para acesso pelos usuários do serviço de internet pelo
dobro do tempo em que esteve disponível a mensagem considerada ofensiva, ou seja,
por dois dias.

É assim como voto, data venia, o entendimento divergente do relator
originário e daqueles que o acompanharam.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600076-70.2024.6.16.0004 -
Num. 43970719 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14

Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. FEDERAL CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI -
RECORRENTE: CURITIBA + SOCIAL E HUMANA[PSB / FEDERAÇÃO BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC DO B/PV) / PDT] - CURITIBA - PR - Advogados
do RECORRENTE: ANDREA SABBAGA DE MELO - PR26678, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR97632-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR58101-A, JULIANA BERTHOLDI - PR75052 - RECORRIDOS: JOAO VICTOR MATTOS LEAO
BETTEGA, ELEICAO 2024 JOAO VICTOR MATTOS LEAO BETTEGA VEREADOR - Advogados
dos RECORRIDOS: GUSTAVO AFONSO MARTINS - PR62217, LETICIA ISABEL DA SILVA
VIEIRA - PR112844, BRUNA MARIA DOMINGUES BRAGA - PR117859, LUIS FELIPE CUNHA -
PR52308, SERGIO ROBERTO VOSGERAU - PR19231, BRUNO ROBERTO VOSGERAU -
PR61051 .

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador Julio Jacob Junior, que
declara voto.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 04.09.2024

Num. 43970719 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 06/09/2024 19:27:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24090619270097900000042924121
Número do documento: 24090619270097900000042924121
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/09/2024 10:21:14